Tribunal: TJDFT
Processo: 0039738-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0039738-98.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA BARINO PIRES BASTOS APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOANA BARINO PIRES BASTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID no 46617851), que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, declarou a nulidade do cumprimento de sentença e julgou extinto o processo, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, bem como condenou a apelante/exequente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito perseguido, com base no art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID no 46617853), a apelante pleiteia, em síntese, a reforma da sentença que extinguiu o processo para que seja dada a continuidade do feito, com o aproveitamento dos atos já realizados, adequando-se a fase processual para liquidação de sentença, no caso por artigos. Requer, ainda, a reformar a decisão para impor a Assistência Judiciária Gratuita para a apelante, pois teria sido desconsiderada na r. sentença de extinção do cumprimento de sentença e “tal benefício jamais restou revogado”. Ademais, pugna pela fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor da causa ou outro valor menor que o originalmente fixado. Em contrarrazões (ID no 46617858), a apelada requer a intimação da apelante para proceder com o pagamento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso, uma vez que não é beneficiária da justiça, bem como a sua condenação ao pagamento de multa por alterar a verdade dos fatos, em flagrante litigância de má-fé, nos termos dos arts. 77, I, e 80, inciso II, do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. De fato, verifica-se que a apelante não está militando sob o pálio da gratuidade de justiça. Com efeito, houve a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apelante nos autos do processo de conhecimento (processo originário: 2015.01.1.136588-5 / ID no 6042559). Todavia, após impugnação da benesse pela parte apelada em fase liquidação de sentença, o Juízo a quo, na decisão de ID no 46617613, proferida em 17/03/2021, revogou o benefício da justiça gratuita e em face da referida decisão não foi interposto recurso. Assim sendo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante proceda à juntada do preparo em dobro. Sobre o assunto, dispõe o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” (grifo nosso). Dessa forma, intime-se a apelante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador